Tribunal: TJDFT
Processo: 0712394-79.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CHOQUE ELÉTRICO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE LAUDO. PROVAS PRODUZIDAS SUFICIENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. ART. 37, §6o DA CF. CDC. APLICABILIDADE. ART. 14 E 22 DA LEI 8.078/90. DANO MORAL. QUANTUM MINORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
1. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, quando da documentação juntada nos autos é possível aferir que o poste causador do dano é de uso compartilhado de ambas as empresas, servindo tanto para transmissão de energia elétrica, quanto para a iluminação pública, ficando, portanto, as duas responsáveis por sua manutenção, se tratando, assim, de responsabilidade objetiva solidária. Preliminar rejeitada.
2. A elaboração de laudo pericial para atribuição do dever de indenizar, no caso em espeque, é absolutamente desnecessária diante de toda documentação já encadernada, não havendo, pois, que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar não acolhida.
3. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público possui natureza objetiva como regula o artigo 37, § 6o, da Constituição da República, a obstar a análise da culpa, própria da responsabilidade subjetiva.
4. O nexo causal entre o fato (choque elétrico causado por fio desencapado constante em poste de iluminação/transmissão de energia) e o dano (lesões) está devidamente demonstrado, de modo que estão configurados os pressupostos que ensejam a obrigação de indenizar, na forma do art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988.
5. A existência de relação consumerista entre a empresa que fornece o serviço de iluminação pública e/ou transmissão de energia em nome do Estado ou do município e o cidadão é possível, pois, mesmo que a primeira tenha natureza pública, a relação com o cidadão também é descrita como uma relação de consumo, sendo aplicável o CDC.
6. É cediço que esta e. 8a Turma Cível possui entendimento bem restrito para a indenização por danos morais, concedendo valores menores do que o arbitrado em primeira instância em situações mais gravosas (morte, por exemplo). O arbitramento não deve ser módico para compelir as concessionárias a investir na prevenção de acidentes, e não pode, igualmente, permitir o enriquecimento ilícito, bem como onerar de forma vultosa o orçamento público.
7. A despeito da NEOENERGIA ser empresa privada concessionária de serviço público, a CEB ILUMINAÇÂO ainda é empresa pública, e, portanto, dependente dos cofres do Distrito Federal, de modo que é excessivo o numerário imposto já que ambas estão solidariamente responsáveis pelo dano.
8. Diante do dano causado, bem como a situação financeira da vítima e a capacidade remuneratória das empresas envolvidas, sempre buscando evitar o enriquecimento ilícito e garantir o efeito sancionador, faz-se por bem minorar a quantia devida a título de dano moral para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), montante suficiente para indenizar de forma proporcional à vítima, sem enriquecê-la de forma indevida, e punir os atos das empresas de iluminação e energia do Distrito Federal que, frise-se, possuem conduta reiterada e diversos processos indenizatórios e, ainda assim, deixam de efetuar as manutenções rotineiras e devidas nos serviços por elas prestados.
9. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.